Tribunal: STF
Processo: HC 187829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jhonata Roberto Pereira, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.835.715/PA.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33, §4° da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias -multa. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJPA, postulando, em suma, a revisão da dosimetria da pena. 
    O recurso foi improvido, mantida a condenação. (eDOC 2, p. 130)
    Daí a interposição de Recurso Especial no STJ, por meio do qual a DPU pretendia a fixação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima.
    O recurso não foi admitido. Interposto agravo, dele se conheceu e negou provimento. (eDOC 3, p. 118) 
     Neste writ, a DPU reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que o paciente tem direito ao redutor na fração máxima. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    No presente habeas corpus, observo que a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 foi aplicada na fração de 1/6 pelos seguintes fundamentos na sentença:
    “Considerando as decisões do Superior Tribunal de Justiça (HC n°273812/AC) a qual considera para fins de redução do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, deve o Magistrado analisar a natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei de Tóxicos e haja vista que o Acusado preenche os requisitos ali previstos, reduzo a pena em 1/6, vale dizer, reduzo-a em 10 (dez) meses de reclusão e 84 dias-multa, tendo em vista a média quantidade da droga e seu alto poder viciante.” (eDOC 2, p. 82) 
    Narra-se que “os policiais se deslocaram ao local indicado e chegando lá encontraram o denunciado em atitude suspeita, sendo que o abordaram e revistaram-no e encontraram em sua posse 10 (dez) embalagens plásticas contendo "cocaína". Ainda, relata que ao ser indagado se havia mais droga, o ora acusado conduziu os policiais próximo a uma casa, local onde estava escondido mais 62 (sessenta e duas) embalagens plásticas contendo "cocaína", pesando no total 175,4 (cento e setenta e cinco gramas e quatro decigramas).”
    Tal motivação foi mantida pelo TJPA nos seguintes termos: 
    “Também neste ponto não assiste razão ao Apelante, posto que diante de uma leitura acurada da sentença condenatória, ora recorrida, destaca-se que o Juízo sentenciante considerou e aplicou o disposto no § 4°, do art. 33 da Lei n. 11.343./06, ocasião em que diminuiu a pena do Apelante em 10 (dez) meses de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias -multa, correspondendo a 1/6 de redução. 
    Ademais, ficou evidente nos autos que a droga encontrada em seu poder (aproximadamente 170g de cocaína) era para comercialização, tendo em vista a forma de acondicionamento da mesma e a própria quantidade apreendida, configurando alta potencialidade lesiva. Portanto, não cabe reforma no sentido requerido pela Defesa, tendo em vista que, in casu, a sentença ancora-se no livre convencimento motivado do Juiz, que. possui certa discricionariedade na hora de quantificar o que determina o artigo em relevo.
    Por outro lado, no que compete à dosimetria aplicada pelo Juízo sentenciante, não há o que reformar. Destaca-se que a dosimetria manteve-se no seu patamar mínimo, considerando as circunstâncias favoráveis pertinentes no caso concreto, estipulando a pena base no mínimo do tipo, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão, o que persistiu nas demais fases. Por fim, ressalta-se que o quantum condenatório foi diminuído na última fase por força do artigo art. 33, § 4° da Lei de Drogas, considerando como pena definitiva .04. (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto; mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias -multa, o que deverá -ser
    A nosso ver a sentença encontra-se coerente com o arcabouço probatório apresentado aos autos, sustentado assim o édito condenatório com provas robustas o suficiente para a exasperação aplicada, não se mostrando a dosimetria da pena exacerbada e nem motivada em argumentos inidôneos, próprios do tipo penal, não merecendo reforma ou censura por deste Augusto Tribunal de Justiça.” (eDOC 2, p. 134)
    Tudo indica que a intenção do legislador, ao inserir a redação contida no § 4º do artigo 33 foi distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Daí, acredito essencial, para legitimar o afastamento do redutor em seu grau máximo, fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 
    Perfilho o entendimento no sentido que a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. 
    A partir da leitura das decisões dos tribunais inferiores e de suas motivações, não verifico ilegalidade a determinar a concessão da ordem, visto que a determinação da fração do redutor foi devidamente fundamentada, nos limites da cognição possível nesta via.
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente